Tribunal: TJMT
Processo: 0003968-66.2016.8.11.0011
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003968-66.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CONCEICAO DE LOUDES BERTOLDI ALVES - CPF: 943.020.571-49 (APELADO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - CPF: 614.270.983-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEMOSTRANDO A FALSIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL COMO SENDO DA AUTORA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA E DA INSCRIÇÃO RESTRITIVA – CONDENAÇÃO DO BANCO À RESTIUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, COM DEDUÇÃO DO VALOR UTILIZADO PELA AUTORA, E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 5.000,00 – ALEGAÇÃO BANCÁRIA DE QUE O VALOR INDENIZATÓRIO É EXCESSIVO E CAUSA O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA AUTORA – DESCABIMENTO – JULGAMENTO AJUSTADO À LEGALIDADE E À JUSTEZA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a fraude da qual derivara o instrumento negocial mediante a realização de perícia grafotécnica realizada em juízo, o negócio fraudado deve ser declarado inexistente e, como consectário, deve ser assegurada a repetição dos importes decotados indevidamente dos ativos do vitimado pela fraude, qualificando-se o havido, ademais, como falha na prestação dos serviços oferecidos pelo agente financeiro e ato ilícito. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com as circunstâncias das causas e a condição dos litigantes, para que, por um lado, compense os danos sofridos pela vítima e puna razoavelmente o ofensor, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Restituição de Indébito, Compensação e Dano Moral, ajuizada contra o apelante por CONCEIÇÃO DE LOURDES BERTOLDI ALVES, considerando que, segundo consta da “prova técnica, realizada em Juízo, o perito concluiu que “[...] os lançamentos manuscritos contidos nas fls. 28, 29 e 30 dos autos do Processo n." 3968-66.2016.811.0011 — código 242159, no qual se questiona a autenticidade das assinaturas lançadas, em tese, por Conceição de Lourdes Bertoldi Alves, CPF n." 943.020.571-49, em contrato celebrado com a empresa Bradesco Cofins,
NÃO PROVIERAM
do mesmo punho escritor fornecedor do material gráfico-padrão, em nome de Conceição de Lourdes Bertoldi Alves”, restando, assim, “comprovada a ilegitimidade da cobrança”, julgou procedente a “pretensão autoral (...) para
declara a inexistência de relação jurídica entre as partes

e condenar a parte requerida
(...) à
restituição, na forma simples
, dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da autora, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ”, determinando, porém, a dedução da quantia sacada pela autora (R$ 3.482,31), devidamente atualizada, ainda que disponibilizada indevidamente; ao
pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral
discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora de 1% a.m.”, determinando a incidência de juros moratórios de 1% a.m. desde o evento danoso, e correção monetária segundo o índice IPCA-E a partir da data do arbitramento.

A sentença condenou o Banco/réu/apelante ao pagamento das taxas, custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária, bem como honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação (cf. Id. nº 121818996).

O Banco/apelante sustenta que “a simples alegação de não reconhecer o empréstimo realizado em seu nome não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente, principalmente diante da inércia da autora”; reafirma que não praticou qualquer ato ilícito, tanto na formação do contrato quanto depois, inadimplida a dívida, “em efetuar a cobrança de um débito”, sendo descabida, portanto, não apenas a declaração de inexistência da dívida, mas a repetição do alegado indébito; por outro lado, alega que não estão presentes os “requisitos da obrigação de indenizar”, eis que a “autora não sofreu quaisquer danos, porque não houve violação da honra”, mas, caso mantida a condenação, deve ser reduzido o valor indenizatório, pois, segundo diz, o valor produz o enriquecimento sem causa da parte autora.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, preferencialmente seja julgado improcedente o pedido autoral; todavia, não sendo este o entendimento, pede que seja reduzido o valor indenizatório arbitrado (cf. Id. nº 121821452).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 121821456, a autora/apelada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Ao julgar procedente o pedido autoral, a sentença alinhou os seguintes fundamentos apreciáveis e dignos de subscrição:

“Pela presente via, pretende a parte autora a declaração de inexistência de relação jurídica com a requerida e, com isso, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em seu benefício previdenciário, bem como a compensação pelo dano moral decorrente deste ato tido por ilícito.

A presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor.

Frise-se, ainda, que a responsabilidade da requerida a ser averiguada é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

Com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à parte requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade e apresentar eventual contrato de adesão físico (ou semelhante) ou contrato via telefone existente entre as partes, o que não ocorreu no caso concreto.

Na hipótese, a parte autora ingressou com a ação em face da requerida que realizou descontos em seu benefício previdenciário, conforme demonstrado por meio e e
xtratos bancários e extrato de empréstimos consignados emitidos pelo INSS.

A parte requerida negou os fatos que fundamentam a pretensão autoral, procurando apenas afastar sua responsabilidade pelo evento, argumentando a ausência de ato ilícito e a regularidade dos descontos. Em sua defesa, a instituição financeira colecionou o suposto contrato que deu ensejo aos descontos.

Por meio da prova técnica, realizada em Juízo, o perito concluiu que “[...] os lançamentos manuscritos contidos nas fls. 28, 29 e 30 dos autos do Processo n." 3968-66.2016.811.0011 — código 242159, no qual se questiona a autenticidade das assinaturas lançadas, em tese, por Conceição de Lourdes Bertoldi Alves, CPF n." 943.020.571-49, em contrato celebrado com a empresa Bradesco Cofins,
NÃO PROVIERAM
do mesmo punho escritor fornecedor do material gráfico-padrão, em nome de Conceição de Lourdes Bertoldi Alves”.

Tem-se, assim, que a parte requerente desincumbiu do seu ônus, nos termos do artigo 429, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, comprovada a ilegitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

De igual modo, a restituição do valor despendido pela parte autora é medida que se impõe, na forma simples.

No entanto, deverá ser deduzida a quantia sacada por ela (R$ 3.482,31), devidamente atualizada, ainda que disponibilizada indevidamente

Do pedido de compensação por dano moral

Na hipótese, restou configurado o dano moral “in re ipsa”, que dispensa a prova do sofrimento físico ou psíquico causado pelo ato ilícito praticado pelo fornecedor de serviços, porquanto prova a ofensa, consubstanciado no desconto mensal de um valor em seu benefício previdenciário (de natureza alimentar) sem a existência de prévia contratação, dispensando, assim, a efetiva prova do dissabor experimentado.

Reputa-se, assim, existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927, do CC), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944, do CC).

Desta forma, a demanda em apreço traz a hipótese da “in res ipsa”, ou seja, provado o fato o dano também resta provado o dano e, com isso, tem-se, desde logo, o suporte fático do dever de reparar tal dano.

Neste contexto, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, há de ser apreciado na causa as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos possibilitam a fixar a indenização dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, para
declara a inexistência de relação jurídica entre as partes

e condenar a parte requerida
:

a) à
restituição, na forma simples
, dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da autora, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ –,
abatendo-se a quantia sacada pela requerente, devidamente atualizada
;

b) ao
pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral
discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora de 1% a.m.

Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.) Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento.

No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ).

Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas, custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação.

Publique-se. Intime-se.”

Não há qualquer reparo a ser feito à sentença; a perícia grafotécnica demonstrou que a assinatura lançada no instrumento contratual exibido pelo Banco não partiu do punho subscrito da apelada, e, mesmo não estando o julgador adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo o convencimento decisório ser formado em sentido contrário (CPC, art. 479), tal divergência depende do apoio confirmatório de outros elementos dos autos, e só o fato de a autora ter permanecido inerte por determinado tempo diante dos descontos efetivados, não me parece suficiente, por si só, como suplica o Banco/apelante, para excluir a responsabilidade civil da instituição bancária.

Ademais, por se tratar de demanda submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da instituição financeira deve ser apurada de forma objetiva, não podendo ser afastada com base em alegação de culpa exclusiva de terceiros, uma vez que se trata de risco inerente à atividade bancária, em face do qual deveria o banco/réu ter adotado cautela a fim de evitar a contratação fraudulenta.

A corroborar este entendimento, trago à colação julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SAQUE INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. (...) CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. IRRELEVÂNCIA QUANTO AO ESTADO DA PESSOA. DIREITO À DIGNIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO DEVIDA. 1. A instituição bancária é responsável pela segurança das operações realizadas pelos seus clientes, de forma que, havendo falha na prestação do serviço que ofenda direito da personalidade daqueles, tais como o respeito e a honra, estará configurado o dano moral, nascendo o dever de indenizar. Precedentes do STJ. 2. A atual Constituição Federal deu ao homem lugar de destaque entre suas previsões. Realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, assim, um direito constitucional subjetivo, essência de todos os direitos personalíssimos e o ataque àquele direito é o que se convencionou chamar dano moral. 3. Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social. 4. O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. (...) 6. Recurso especial provido” (STJ - QUARTA TURMA - REsp: 1245550 MG 2011/0039145-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/03/2015, DJe 16/04/2015).

Quanto ao valor indenizatório, realmente causa espécie a sustentação bancária de o módico montante de R$ 5 mil, situado, aliás, bem abaixo do valor indenizatório costumeiramente arbitrado para casos semelhantes, vai impactar a economia do Bradesco e, por outro lado, causar o escândalo financeiro do enriquecimento sem causa da pobre autora. Difícil crer!

O valor arbitrado se mostra perfeitamente alinhado à justa medida compensatória e pedagógica cabível para o tipo de situação/lesão em foco, e de modo algum violando, em qualquer medida, aspectos do comedimento, da proporcionalidade e da justeza do procedimento de arbitramento indenizatório.

A propósito (sem
destaques
nos originais):

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CÓPIA DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – (...) - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

(...).
A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, fixada em R$ 4.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.
Os honorários devem ser majorados, levando-se em conta o trabalho do advogado, o lugar da prestação dos serviços e a natureza da ação.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 66628/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL COM RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MANTIDO – (...) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Ante a ausência de provas de que a cobrança é legítima, não há como afastar a responsabilidade pelo abalo moral decorrente da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. (...) In casu,
considerando o grau de culpa da Apelante, bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, mantém-se a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(...)” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 106106/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 06/12/2017, publicado no DJE 12/12/2017)

Pelo exposto, desprovejo o apelo, mantendo a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022